Tribunal: TJMT
Processo: 0003812-15.2012.8.11.0045
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE
APELADO(S):
NELCINDA LAZZARINI LUZA

Número do Protocolo: 110296/2017
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA INTEGRAIS – DOENÇA NÃO PREVISTA NO ROL DA LEI DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – ARTIGO 40, § 1º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
O servidor subordinado à Regime Próprio de Previdência do município ao qual faz parte não tem direito à aposentadoria com proventos integrais quando a sua moléstia não está inserida no rol elencado na Lei Municipal, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal: “a aposentadoria por invalidez com proventos integrais só pode ser concedida nas situações expressamente previstas em lei, sem margem de discricionariedade para o agente público deferi-la em outras situações”, porquanto “a norma constitucional não comporta juízo de interpretação extensiva” (RE nº 656860/MT, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 524).

APELANTE(S):
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE
APELADO(S):
NELCINDA LAZZARINI LUZA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde-MT, para reformar a sentença prolatada às fls. 325/331, que julgou procedente, em parte, os pedidos formulados em Ação de Revisão de Benefício Previdenciário com pedido de danos morais interposta por Nelcinda Lazzarini Luza, e condenou o apelante a revisar a aposentadoria da apelada, determinando o pagamento com proventos integrais de seu cargo, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.
Aduz que não há como realizar a conversão da aposentadoria da apelada proporcional para proventos integrais pois dentre as doenças graves elencadas no artigo 27, § 1º, da Lei do Município de Lucas do Rio Verde, que ensejam a aposentadoria integral, não se encontra a doença cuja mesma é acometida.
Assevera que “as doenças graves dispostas no parágrafo 1º do artigo 27 da referida legislação municipal, corroboram com as doenças graves elencadas pela Receita Federal (Lei 7.713 alterada pela Lei 8.541/92) e pela Lei Federal 8.213/91 (Dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social), na qual a patologia /doença crônica obstrutiva grave, atestada pelos médicos peritos no laudo da apelada, não se encontra elencada entre as doenças que garantem o direito do benefício pela integralidade”.
Assegura que ainda que a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação contraria o disposto no artigo 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º, do Código de Processo Civil, e requer sua redução para 5% (cinco por cento), conforme as diretrizes do artigo citado e por ser o entendimento dos Tribunais em casos similares.
Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença nos termos expostos.
Contrarrazões às fls. 354/361.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (fls. 370).
O eminente Relator à época, determinou o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema nº 810 (fls. 373/374verso).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde-MT, para reformar a sentença prolatada às fls. 325/331, que julgou procedente, em parte, os pedidos formulados em Ação de Revisão de Benefício Previdenciário com pedido de danos morais interposta por Nelcinda Lazzarini Luza, e condenou o apelante a revisar a aposentadoria da apelada, determinando o seu pagamento com proventos integrais de seu cargo, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.
O Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente os pedidos nos seguintes termos:
“(...)
a) EXTINGUIR o processo, sem a resolução do mérito, em relação ao Município de Lucas do Rio Verde - MT, com fulcro no artigo 485, inciso VI e §3º do Código de Processo Civil
b) CONDENAR o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde/MT – PREVILUCAS, a realizar a revisão da aposentadoria por invalidez da segurada Nelcinda Lazzarini Luza, devendo esta ser paga com proventos integrais do cargo que a segurada ocupava na ativa, observados os reajustes, desde a data do deferimento administrativo da aposentadoria (03/05/2012), devendo ser descontadas as parcelas já pagas, e, como consequência, confirmo a antecipação de tutela deferida inicialmente;
c) INDEFERIR o pedido de danos morais;
Por analogia às dívidas devidas pela fazenda pública, eventuais valores em atraso deverão ser atualizados da seguinte forma:
A correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Juros de mora fixados em 1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, incidindo com essa taxa até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (caso exista débito até esta data), a partir de quando serão reduzidos para 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros aplicados nas cadernetas de poupança.
Condeno a requerida PREVILUCAS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da causa.
Considerando que a ilegitimidade do Município foi reconhecida, e em razão do princípio da causalidade, condeno da autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, ficando, todavia, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso III do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 100 (cem) salários mínimos.
Isento os requeridos do pagamento de custas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se nos termos da sentença. (...)” (fls. 330).
Do exame dos autos, verifica-se que a apelada, servidora do Município de Lucas do Rio Verde, foi transferida para a inatividade com proventos proporcionais, conforme Portaria nº 051/2012 (fls. 115), de 19 de abril de 2012, ante a constatação de incapacidade total e permanente para o exercício da atividade de técnico de enfermagem, decorrente do diagnóstico de doença pulmonar crônica obstrutiva grave – CID J-44, pela perícia médica oficial do Município de Lucas do Rio Verde (fls. 137), em Laudo Médico Pericial subscrito pelos médicos peritos Evandro Garcia (CRM-MT 5811) e Gilmar de Oliveira (CRM-MT 5333).
A controvérsia cinge-se a verificar se a apelada preenche os requisitos estabelecidos na Lei do Município de Lucas do Rio Verde, para percepção da aposentadoria com proventos integrais.
A aposentadoria por invalidez do servidor público está prevista no artigo 40, §1º, I, da Constituição da República Federativa do Brasil:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei”.

É certo que a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, só é possível quando a doença que gerou o problema esteja prevista em lei, e a norma garante aos servidores públicos inseridos em Regime Próprio de Previdência Social o direito à aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição e, excepcionalmente, proventos integrais, desde que a aposentadoria seja motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conforme disposto em lei ordinária.
No caso em tela, a servidora é regida pela Lei 1.383/2007, que não prevê, em seu artigo 27, a doença pulmonar crônica obstrutiva grave, in verbis:

“Art. 27. O segurado será aposentado por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se a invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais.
§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia malígna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget (osteíte deformante), síndrome de deficiência imunológica adquirida (AIDS), esclerose múltipla, contaminação de radiação.
§ 2º O rol contido no parágrafo anterior é meramente enumerativo, estando a configuração da gravidade, contagiosidade ou incurabilidade da doença, sujeita a avaliação médica, cujo laudo pericial deverá indicar se a doença, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator, apresenta especificidade e gravidade que enseje a integralidade do benefício.”.
Ainda que o parágrafo 2º do artigo acima citado tenha conferido caráter meramente enumerativo ao rol das doenças graves, contagiosas ou incuráveis ensejadoras da aposentadoria com proventos integrais, condicionou tal avaliação à junta médica avaliadora e, no caso, ambas as declarações dos médicos avaliadores declararam que a doença suja apelada é portadora “não pode ser classificada como: doença grave, contagiosa ou incurável, tanto quanto, não pode ser configurada de gravidade extrema, sendo assim, o que pudemos constatar foi que tal doença se enquadra nas doenças incapacitantes, conforme o artigo 27, parágrafo 7º da Lei Municipal 1.383/2007” (fls. 204/205, volume II).
Assim, uma vez que a doença da apelada foi enquadrada pela junta médica no rol das doenças incapacitantes do artigo 27, parágrafo 7º Lei municipal, do mesmo modo, não se enquadra no rol previsto das doenças autorizadores ao recebimento de proventos integrais discriminadas no parágrafo 1º do mesmo artigo.
No ponto, quanto à taxatividade do rol previsto em Lei das doenças graves, contagiosas ou incuráveis que autorizam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 656860/MT, decidiu:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA.
1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.
2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa.
3. Recurso extraordinário a que se dá provimento”. (STF, Tribunal Pleno, RE 656860/MT, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 18/9/2014).

Assim, não cabe ao Judiciário conferir interpretação ampliativa à lei, a fim de considerar abrangidas nas hipóteses que autorizam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais certas patologias que não estão expressas no texto legal, cujo rol é taxativo.
Nesse sentido, o entendimento do Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CUIABÁ-PREV – AFASTADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – REVISÃO DE APOSENTADORIA COM A PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA INTEGRAIS – IMPOSSIBILIDADE – DOENÇA NÃO PREVISTA NO ROL LEGAL – OBSERVÂNCIA A DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 40, § 1º, INCISO I DA CF/88 – RECURSO DESPROVIDO. O Município de Cuiabá, por força da Lei n. 4.592/2004, atribuiu a titularidade da execução e gestão do regime próprio de previdência social dos servidores municipais à CUIABÁ-PREV. Portanto, não há falar em legitimidade do Município para figurar como parte nesta demanda. Não há falar em aposentadoria com proventos integrais quando das provas dos autos, ficam excluídas as possibilidades das doenças serem desinentes de acidente em serviço ou moléstia profissional, ou consideradas moléstias graves, contagiosas e incuráveis, tampouco constante no rol previsto em lei ordinária, o que inviabiliza a concessão de pagamento integral dos proventos de aposentadoria. Assim, a improcedência do pedido relativo à indenização por danos morais e materiais é medida que se impõe”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0022920-08.2013.8.11.0041, relatora Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, julgamento em 18 de dezembro de 2018).

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - ARTIGO 543-B, § 3º, DO CPC/1973 – AÇÃO DE REVISÃO APOSENTADORIA – DOENÇA NÃO INCLUÍDA NA LEI MUNICIPAL Nº 4.614/2005 – ROL TAXATIVO – PRECEDENTE DO STF – ACÓRDÃO RECONSIDERADO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – ACORDÃO REFORMADO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Consoante precedente do STF, “a aposentadoria por invalidez com proventos integrais só pode ser concedida nas situações expressamente previstas em lei, sem margem de discricionariedade para o agente público deferi-la em outras situações”, pois “a norma constitucional não comporta juízo de interpretação extensiva” – (RE nº 656860/MT, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 524). Acórdão reconsiderado em Juízo de retratação (art. 543-B, do CPC/1973) para negar provimento ao recurso de apelação”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Juízo de retratação em recurso de apelação nº 0002169-27.2007.8.11.0003, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 6 de dezembro de 2016).
Com essas considerações DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde, e inverto o ônus da sucumbência, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser a apelada beneficiária da assistência judiciária.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR